Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708901-20.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLEITON SANTIAGO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO INCRIMINADOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta. 2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 4. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal. No caso, não se identifica uma maior reprovabilidade no comportamento do acusado, sobretudo porque não existem outros elementos concretos que indiquem que a conduta mereça maior censura. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a atipicidade da conduta. Aduz que não houve incremento de um risco proibido relevante, pois a medida de proteção à mulher fixada judicialmente fora desobedecida com o consentimento da protegida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre. (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o recorrente afirma que o descumprimento da medida protetiva teria sido autorizado pela vítima. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “A vítima Érica da Silva Cortez, ouvida perante a autoridade policial (ID 28514742 - Pág. 4-5), informou, inicialmente, que foi realizada uma audiência de justificação, no dia 10/06/2019, ocasião em foi decidido que CLEITON usaria tornozeleira eletrônica, não poderia se comunicar e nem se aproximar dela, bem como não poderia ir até a sua residência, da sua genitora e do seu local de trabalho. Ocorre que, no dia 02/07/2019, estava com seu atual namorado, Fernando, em um estacionamento, quando CLEITON apareceu de repente. Nesse momento, saiu com o carro, junto com Fernando, seguindo em direção à residência de sua genitora. Durante o trajeto, CLEITON colidiu na traseira do seu veículo. Ao chegar à casa de sua mãe, entrou no interior da residência e trancou-se no banheiro. Fernando ficou do lado de fora da casa e entrou em luta corporal com CLEITON. Afirmou que um vizinho, de nome Paulo, percebeu a situação e ajudou Fernando a imobilizar CLEITON. Após, Paulo convenceu CLEITON a deixar a residência. Na sequência, CLEITON foi até a casa da irmã dele, Vanessa Santiago Fernandes, local em que foi capturado por policiais civis e conduzido para a delegacia de polícia”. (ID 30635284 – grifos no original). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009